Tribunal: STF
Processo: ARE 1033206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não cabimento dos embargos de divergência. Incidência da regra contida no art. 332 do Regimento Interno da Corte. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Agente com mais de 70 anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 



    2. No caso, a Segunda Turma concluiu que a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória.



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional (v.g. ARE nº 839.680/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16). 



    4. No julgado que deu origem aos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou-se a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.